Tribunal: TJSP
Processo: 1059876-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tutela cautelar em caráter antecedente –– Multa – Anulatória de procedimento administrativo STM no 000847/2016 - Contrato administrativo STM no 010/2013 – Atraso na entrega do Lote 2 do Evento B sem culpa da contratada – Demora na aprovação dos itens sobressalentes pela CPTM e ocorrência de duas greves que postergaram a execução do contrato – Constatação por laudo pericial - Sentença de

Ementa:
Tutela cautelar em caráter antecedente –– Multa – Anulatória de procedimento administrativo STM no 000847/2016 - Contrato administrativo STM no 010/2013 – Atraso na entrega do Lote 2 do Evento B sem culpa da contratada – Demora na aprovação dos itens sobressalentes pela CPTM e ocorrência de duas greves que postergaram a execução do contrato – Constatação por laudo pericial - Sentença de procedência mantida – Recursos da Fazenda e da CPTM não providos.